Tribunal: TJBA
Processo: 8001841-68.2022.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001841-68.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA SILVA SOUSA, VINICIUS JUNIOR ARAUJO FREITAS

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática proferida no bojo da Remessa Necessária Cível nº 8001841-68.2022.8.05.0110, oriunda da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê/BA, a qual não conheceu da remessa, sob o fundamento de que a obrigação de fazer imposta ao ente público não ultrapassava o valor de 500 salários mínimos, nos termos do art. 496, §3º, do CPC.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de omissão quanto à análise da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, tendo em vista o valor da causa (R$ 5.000,00), o que atrairia o rito da Lei 12.153/2009 e implicaria vedação à condenação em honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir: A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando presentes os pressupostos legais, é absoluta e insuscetível de preclusão. O valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) está muito abaixo do teto legal de 60 salários mínimos previsto na Lei 12.153/2009. Embora a comarca de Irecê/BA não possua Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, o rito da Lei 12.153/09 deveria ter sido observado. A condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência, vedada no âmbito dos Juizados Especiais, confirma a adoção inadequada do rito ordinário. Constatada a omissão no julgado quanto à matéria de ordem pública, impõe-se o acolhimento dos embargos para reformar a decisão anterior e determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo primevo adote o rito previsto na Lei 12.153/09.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "O valor da causa inferior a 60 salários mínimos atrai a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei 12.153/2009. Mesmo na ausência de Juizado instalado, deve-se observar o rito procedimental específico, sendo vedada a condenação em honorários advocatícios."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001841-68.2022.8.05.0110
, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado ANTONIA DE SOUZA VIEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça